Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO. CORRETAGEM. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. INVALIDAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL DECORRENTE DA MEDIAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PERCEBIDO A TÍTULO DE COMISSÃO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL.
1. Nos serviços de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme instruções recebidas. 1.1 De acordo com o artigo 725 do Código Civil, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
2. A comprovação de fraude para obtenção de contrato de empréstimo afasta a ocorrência de resultado útil decorrente da mediação apto a legitimar a percepção da comissão pactuada entre o correspondente bancário e o intermediador.
3. Ocorrendo a invalidação do contrato de empréstimo consignado em virtude da fraude perpetrada por terceiro, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, nos termos do artigo 182 do Código Civil, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.
4. Inexiste previsão legal isentando o autor de arcar com os honorários advocatícios em caso de revelia da parte adversa, já que é lícito ao réu, mesmo transcorrido sem manifestação o prazo para apresentar defesa, constituir patrono para intervir no processo em seu favor, conforme disposto no artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4.1 Embora não tenha apresentado defesa oportuna nos autos, a atuação efetiva do advogado do réu revel ao longo da instrução, e também nesta fase recursal, autoriza a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência verificada nos autos, à luz do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.